Tribunal: TJPA
Processo: 0812194-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812194-61.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUAN MALATO DE VILHENA, JEFFERSON CARVALHO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. VALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E MAJORANTE APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), alegando insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo, e, subsidiariamente, pleiteando a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo que corroboram o reconhecimento dos réus pela vítima na fase policial, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
; e (ii) se a dosimetria da pena merece reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo, e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, mormente quando confirmam em juízo elementos cruciais da fase investigativa, como o reconhecimento dos autores pela vítima logo após o delito.

5. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito, em violação ao art. 155 do CPP, mas em prova judicializada que confirmou as informações colhidas na fase extrajudicial, formando um acervo probatório coeso e seguro.

6. A dosimetria da pena não comporta alteração, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a fração de aumento pela majorante do concurso de pessoas, embora acima do mínimo, encontra-se dentro dos limites legais e não se mostra desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por crime de roubo majorado é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, notadamente nos depoimentos de policiais prestados em juízo, que, de forma harmônica, corroboram o reconhecimento dos réus e as declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, ainda que esta não tenha sido ouvida em juízo.

2.

A fixação da pena-base no mínimo legal torna sem objeto o pedido de redução nesta fase. A aplicação de fração de aumento pela majorante do concurso de pessoas acima do patamar mínimo de 1/3 é discricionariedade motivada do julgador, não cabendo alteração quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1638264/ES; TJPA – Apelação Criminal nº 0811689-36.2022.8.14.0401; TJ-DF - Apelação Criminal nº 0703293-13.2024.8.07.0005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ LUAN MALATO DE VILHENA
e
JEFFERSON CARVALHO BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 19650332).

Narra a denúncia (ID 33687599) que, no dia 15 de agosto de 2021, por volta das 22h, na Rua das Rosas, Bairro Parque Verde, em Belém/PA, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, abordaram a vítima Denize de Souza Sobral Galvão, que caminhava com sua filha de um ano no colo. Mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si um aparelho de telefone celular. Após o crime, os denunciados foram detidos por populares e, em seguida, presos em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com audiência realizada, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar os réus à pena de
05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19650354). Em suas razões (ID 19650359), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que a condenação se amparou apenas em elementos do inquérito, uma vez que a vítima não foi ouvida em juízo e as testemunhas policiais não presenciaram o roubo. Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19650362), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21242493), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito, no qual a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena. Tais pedidos não merecem prosperar.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 19650250), pelo Termo de Exibição e Apreensão do simulacro de arma de fogo (ID 19650251 - Pág. 8) e pelos depoimentos colhidos.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre os apelantes, apesar de terem exercido o direito ao silêncio em seus interrogatórios. A tese defensiva de fragilidade probatória, centrada na ausência de oitiva da vítima em juízo, não se sustenta quando confrontada com o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

É certo que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação. Contudo, não é essa a hipótese dos autos. A condenação encontra sólido amparo nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais foram prestados em juízo e corroboram de maneira firme e coerente os fatos apurados na fase inquisitorial.

A testemunha policial José Alberto de Oliveira Costa relatou em juízo que, no dia dos fatos, a guarnição foi acionada por populares sobre um assalto. Ao chegar ao local, encontrou a vítima, que, desesperada e com uma criança no colo, narrou ter sido roubada por dois indivíduos que levaram seu celular. Crucialmente, a testemunha afirmou que os denunciados já haviam sido detidos por populares e que
"a vítima lá estava e reconheceu ambos"
como os autores do crime. Confirmou, ainda, a apreensão do simulacro de arma de fogo.

No mesmo sentido foram os depoimentos dos policiais Mauro Alexandre da Silva Santos e Walmir Ferreira Lima, que também confirmaram em juízo a dinâmica da ocorrência: o acionamento, a detenção dos réus por populares, a presença da vítima no local e o reconhecimento imediato dos apelantes como os autores do roubo.

Esses depoimentos, colhidos em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não são meras repetições do inquérito. Eles trazem a juízo a confirmação de um elemento de prova de extrema relevância: o reconhecimento pessoal dos autores pela vítima, realizado minutos após o crime, no calor dos acontecimentos, o que lhe confere especial força probatória. Portanto, a prova judicializada corrobora e valida a declaração prestada pela vítima na delegacia (ID 19650263), formando um conjunto harmônico e suficiente para a condenação.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. [...] 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo majorado e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima e de testemunhas na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos.
Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.
(STJ - AgRg no AREsp: 1638264/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se posicionou no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. [...] AUTORIA DELITIVA DELINEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELO RELATO POLICIAL PRESTADO NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...]. 4.
é cediço que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. precedentes
. 5.
Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. precedentes.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0811689-36.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/02/2024) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. [...] DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PRESTADAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. [...] 2.
Destaca-se que a palavra da vítima, ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações das testemunhas policiais, as quais confirmaram seu relato em juízo, bem como pelo reconhecimento formal do apelante feito na delegacia, apontando-o, com segurança, como autor do delito
[...]. (TJ-DF - Apelação Criminal nº 0703293-13.2024.8.07.0005, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª Turma Criminal, julgado em 02/10/2024, DJe 12/10/2024) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é coeso e robusto, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de roubo pelos apelantes, sendo a manutenção da condenação a medida que se impõe.

Quanto ao pleito subsidiário de
redução da pena
, este também não merece acolhimento. Da análise da sentença, verifica-se que o juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, aplicou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), exasperando a pena na fração de 3/8 (três oitavos), o que resultou na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

A defesa insurge-se de forma genérica, sem apontar vício concreto na dosimetria. A fixação da pena-base no mínimo legal torna o apelo, neste ponto, carente de interesse. Já a fração de aumento pela majorante, fixada em 3/8, embora superior ao mínimo legal, mostra-se razoável e proporcional à maior reprovabilidade da conduta, exercida em concurso de agentes contra vítima que se encontrava em situação de maior vulnerabilidade, por estar acompanhada de sua filha de apenas um ano de idade. Assim, a escolha se insere na esfera de discricionariedade motivada do julgador, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida por esta Corte.

Assim, não havendo reparos a serem feitos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026